Tribunal: TJDFT
Processo: 0735917-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTEGRALIDADE DOS VALORES A SEREM PAGOS DE FORMA RETROATIVA A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR E ESSENCIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE NÃO JUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles.
2. De acordo com o novo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que antes era considerado "absolutamente impenhorável", no novo regramento passou a ser "impenhorável", conferindo-se, assim, maior espaço para o aplicador mitigar a norma nos casos que examina.
3. Nos termos da jurisprudência atual do c. STJ, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas produzidas nos autos indiquem que o valor remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
3. No caso concreto, não se afigura possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, visto que, sendo a verba em questão devida em razão da incapacidade do devedor total para o trabalho, é inegável a sua natureza alimentar e essencialidade, de modo que a constrição da integralidade dos valores a serem recebidos de forma retroativa importará em violação ao mínimo existencial e à dignidade do devedor.
4. O fato de os valores devidos ao devedor a título de auxílio-doença serem pagos de uma vez, de forma retroativa, não afasta a natureza alimentar e essencial da verba, pois não foram acumulados, nem resultaram de “sobra”, mas indevidamente suprimidos em momento que estava totalmente incapacitado para o trabalho.
5. A circunstância de se tratar de honorários advocatícios não afasta a necessidade de proteger a dignidade da pessoa humana, princípio basilar da ordem constitucional vigente.
6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.